Tribunal: TJDFT
Processo: 0716333-95.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716333-95.2020.8.07.0007 RECORRENTES: LRF CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, RICARDO VIDAL LEÃO RECORRIDO: GELCYONY LIMA DE SOUZA BRITO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL E CONSUMIDOR. OFICINA MECÂNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor quando a ré é prestadora de serviços e a parte autora destinatária final desses serviços, consoante se infere dos artigos 2o e 3o, do Diploma Consumerista. 2. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. 3. Na hipótese dos autos, a falha na prestação do serviço ultrapassou o mero aborrecimento, porque, em razão do descaso do fornecedor, o consumidor precisou se dirigir diversas vezes ao seu estabelecimento para a correção do mesmo problema no seu veículo, apesar do expressivo valor cobrado. Impor verdadeira via crucis à parte hipossuficiente, sem lograr uma solução plausível, é comportamento que atenta contra a boa-fé contratual, sendo igualmente capaz de alterar o estado anímico para além dos meros aborrecimentos cotidianos. Exigir do contratante ou colocá-lo na situação de somente encontrar a justa solução pela via judicial, retrata suficientemente o comportamento desidioso e o menosprezo para com os direitos do consumidor. Somado a isso, o comprometimento do seu tempo de lazer e de dedicação a outras atividades, configurando o que se convencionou chamar de desvio do tempo útil produtivo. 4. Nesse passo, considerados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, particularmente quanto à extensão do dano, sua repercussão na esfera do estado anímico do consumidor e o tempo despendido pelo consumidor, desviando-o de suas atividades habituais, arbitro os danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput e §§ 2o e 11o, e 492, ambos do CPC, porque, nos casos de provimento ou de parcial provimento de apelação, os honorários recursais não são devidos por força do princípio da causalidade, e muito menos a majoração destes não foi objeto do aludido recurso, representando verdadeira decisão extra petita. Em relação ao tema do item “b” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do TJMS. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 45007803 – Pág. 8 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Hugo Jordane Lucena Costa (OAB/DF 62.953). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial deve ser admitido apenas quanto à indicada ofensa ao artigo 85, caput e §§ 2o e 11o, do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência. Acrescente-se que a Corte Superior tem decidido que “não enseja o arbitramento de honorários recursais de sucumbência, pois houve parcial provimento da apelação da parte ora agravada pelo TJDFT e, conforme assinalado, os honorários recursais devem ser estipulados apenas nos casos de desprovimento ou não conhecimento da insurgência”. (AgInt no AREsp n. 2.139.057/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Determino que as futuras publicações dirigidas a GELCYONY LIMA DE SOUZA BRITO sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Hugo Jordane Lucena Costa (OAB/DF 62.953). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015